Tribunal: TJPA
Processo: 0801884-98.2022.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 8838 - Imunidade de Jurisdição
Data de julgamento: 2022-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0801884-98.2022.8.14.0000

SUSCITANTE: 7ª VARA DE FAMÍLIA DE BELÉM

SUSCITADO: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

Seção de Direito Privado

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) 0801884-98.2022.8.14.0000

SUSCITANTE: 7ª VARA DE FAMÍLIA DE BELÉM

SUSCITADO: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO PELO JUÍZO DE DIREITO DA 7ª VARA DE FAMÍLIA DE BELÉM EM FACE DO JUIZO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM.

AÇÃO DE ALVARÁ PARA VENDA DE IMÓVEL DE PROPRIEDADE DE MENOR. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DA VARA DE FAMÍLIA SUSCITANTE. EXEGESE DO ARTIGO 115, IV E V DO CÓDIGO JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ E ARTIGO 2º DA RESOLUÇÃO
TJPA Nº 023/2007-GP
. CONFLITO NEGATIVO JULGADO IMPROCEDENTE PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DA 7ª VARA DE FAMÍLIA DE BELÉM PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Conflito de Competência da Comarca de Belém,

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Sessão de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do presente conflito e declarar competente o juízo da 7ª Vara da Família de Belém, para processar e julgar o feito,
nos termos do voto do relator.

Este julgamento foi presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA tendo como suscitante o MM. JUIZO DA 7ª VARA DE FAMÍLIA DE BELÉM e como suscitado, o JUIZO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM, nos termos e fundamentos a seguir expostos:

Cuidam os autos de origem de AÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL cujo escopo é a venda de imóvel de propriedade dos menores S. A. B. e M. A. B.

Segundo consta da peça vestibular, os menores são proprietários de imóvel residencial, apartamento nº. 1005 do 10º e 11º pavimento do Condomínio “VILLE LAGUNA”, localizado na Rodovia Augusto Montenegro, bairro Parque Verde, Belém/PA, CEP: 66635-110, Matrícula 49.888 – Ficha nº. 1 – 1º ofício de Registro de Imóveis de Belém/PA.

Narram, que tendo interesse em adquirir um imóvel em local mais próximo do centro da cidade, requereram autorização judicial para venda do patrimônio.

O processo tramitava originalmente perante o Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que declinou da competência para julgar e processar a ação, remetendo os autos ao juízo da 7ª Vara de Família da Belém.

Os autos foram redistribuídos ao Juízo de Direito 7ª Vara de Família, o qual suscitou o conflito negativo de competência para este Egrégio Tribunal de Justiça.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria o feito.

O Ministério Público de 2º Grau, apresentou manifestação no ID nº 9040803, onde pugnou fosse
declarada a competência do Juízo de Direito da 7ª Vara de Família de Belém.

É o relatório.

VOTO

A competência das varas de Família é delimitada conforme o art. 115 do Código Judiciário do Estado do Pará. Vejamos:

Art. 115. Como Juiz da Família, compete-lhe,
privativamente:

I- O processo da habilitação de casamento, e de seus incidentes, bem como a celebração do ato, podendo esta ser delegada aos Pretores e Juízes de Paz nas Comarcas do interior.

II- Processar e julgar:

a) as causas de nulidade, anulação de casamento, separação judicial, divórcio e demais relativas ao estado civil, bem como 26 as ações diretas fundadas em direito e deveres mútuos dos cônjuges, dos pais para com os filhos e destes para com aqueles;

b) ações de investigação de paternidade, cumuladas ou não com a de petição de herança;

c) nas ações diretas concernentes ao regime de bens do casamento, ao dote, aos parafernais e as dotações antenupciais;

d) as causas de alimento e as sobre posse, ou guarda de filhos menores, quer entre os pais, quer entre estes e terceiros;

e) respeitada a competência do Juiz de Menores, as causas de suspensão e perda do pátrio poder, nos casos dos artigos 393, 395 e 405 n.º II, do Código Civil, nomeado tutores e exigido deste garantias legais, podendo conceder-lhes autorização e tomar-lhes as contas, bem como removê-los ou destituí-los;

f) as causas de extinção do pátrio poder, nos casos dos incisos II e IV, do artigo 392, do Código Civil e a emancipação do artigo 9 do mesmo Código, homologando a concedida pelos pais, qualquer que seja a sua forma, salvo quanto aos menores sujeitos à tutela ou guarda pelos Juizes de Menores ou de Órfãos.

III- Suprir, nos termos do Código Civil e o consentimento dos pais para casamento dos filhos, quando menores não abandonados.

IV- Praticar todos os atos de jurisdição voluntária relativos à proteção das pessoas, dos incapazes e administração dos bens, ressalvada a competência dos Juízes de Menores e de Órfãos.

V- Autorizar os pais a praticarem atos dependentes de permissão judicial.

Parágrafo Único. Cessa a jurisdição do Juiz da Família desde que se verifique o estado de abandono do menor. (grifei).

No caso em tela, o processo de origem versa sobre jurisdição voluntária (alvará judicial) cujo objeto é a autorização de venda de imóvel de titularidade dos autores, estes menores e representados por seus pais.

Assim, o caso em análise se amolda justamente ao disposto no artigo 115, IV do Código Judiciário do Estado, que dispõe ser competência PRIVATIVA ao juízo de família praticar atos de jurisdição voluntária relativo a proteção dos incapazes e de administração de seus bens, ressalvada a competência das varas de Menores ou de Órfãos.

Complementando o entendimento, o inciso V do referido artigo do Código Judiciário do Estado, determina que compete a vara de família justamente autorizar os pais a prática de ato que dependam de autorização judicial, como, por exemplo, o de expedição de alvará para venda de imóvel de propriedade de menor.

Por sua vez, no caso em voga, o objeto da ação não atrai a competência das varas de infância e juventude, já que a situação de jurisdição voluntária não se encontra elencada no artigo 106 do Código do Estado do Pará e muito menos os autores da ação são órfãos, o que atrairia a competência da 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém, eis que representados pelos seus genitores.

Acrescento, que a
RESOLUÇÃO
TJPA Nº 023/2007-GP,
que alterou as competências das varas da capital, estipulou a competência privativa da 7ª Vara de Família para julgar feitos da família.

Neste sentido, correto o entendimento do Juízo suscitado de que a competência para julgamento do feito é das Varas de Família.

Deste modo, entendo que assiste razão ao Juízo suscitado, uma vez que a matéria apresentada nos autos em questão encontra-se especificada no artigo 115, IV e V do Código Judiciário do Estado do Pará, que tratar da competência privativa da vara de família.

Ante o exposto, voto pela improcedência do conflito negativo e declaração da competência do Juízo da 7ª Vara de Família de Belém para processar e julgar o feito.

É como VOTO.

Belém, 26/08/2022